Tribunal: STF
Processo: ARE 1486088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — AUTUAÇÃO DO FISCO POR TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à operação mercantil - Possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS pelo adquirente, desde que se comprove que a operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova — Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e sumulado. EFETIVIDADE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS — NÃO COMPROVAÇÃO - Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 — Conjunto probatório da qual não se pode afirmar a lisura dos documentos acostados aos autos, nem a efetividade das operações comerciais questionadas, o que retira a possibilidade de reconhecimento seguro da atuação de boa-fé da autora adquirente das mercadorias comercializadas pela empresa inidônea, elemento indispensável para aplicação do entendimento pacificado e sumulado do C. STJ - Manutenção da autuação. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA - O STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo judiciais — Precedentes do E. STF (ARE 836828 — STF- TI - DJe-027 - DIVULG 09-02-2015-PUBLIC 10-02-2015) — Caráter confiscatório e sua redução para o limite de 100% do valor do tributo devido — Precedentes do E. STF. Sentença que reduziu a multa para 100% do valor do tributo devido, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recurso de apelação da autora e da Fazenda não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente